Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719704-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WEBES RIBEIRO DA SILVA EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: WEBES RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido a ambos os embargos, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora